Tribunal: TJMT
Processo: 1018412-07.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018412-07.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TECNO MOTOS LTDA - CNPJ: 35.441.676/0001-03 (RECORRENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1018412-07.2022.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE/MT

Recorrente(s):

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Recorrido(s):

TECNO MOTOS LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19/09/2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. CONTRATO DE COMPRA DE VEÍCULO. BAIXA DO GRAVAME. DEMORA INJUSTIFICADA. PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO REITERADO. VALOR ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A astreintes imposta pelo juízo a quo, tem por natureza a função coercitiva, objetivando compelir o obrigado ao cumprimento da obrigação. Além disso, a multa apenas será aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial.

2. Verifico que, em sede liminar a multa foi fixada nos seguintes termos: “
Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de consequência, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada, DETERMINO:

À parte requerida que proceda a imediata baixa do gravame junto ao DETRAN, como pugnado, até ulterior deliberação, VALENDO COMO MANDADO/OFÍCIO A PRESENTE DECISÃO.
”, em 02/06/2022 sendo intimada em 13/06/2022 a qual deixou transcorrer
in albis
.

3. Sendo proferida nova decisão em 04/07/2022 diante da notícia do descumprimento liminar em sendo intimada em 14/07/2022 na seguinte reiteração “
Diante da informação (id. 88296461) de descumprimento da liminar deferida (id. 86588877), DETERMINO, prazo de 03 (três) dias: À parte requerida que proceda a imediata baixa do gravame junto ao DETRAN, como pugnado, até ulterior deliberação, VALENDO COMO MANDADO/OFÍCIO A PRESENTE DECISÃO.

Fixo a multa pelo descumprimento da decisão, como suscitado, em R$ 1.000,00 (um mil reais), não ultrapassando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

4. Contudo, só vindo a cumprir a liminar em 12/08/2022, extrapolado o prazo, de modo que o valor de R$ 5.000,00 de multa arbitrado em sentença não se mostra exorbitante, não merecendo, portanto, redução ou qualquer nulidade. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.
Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023